Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXAME ABSTRATO. FATOS. INICIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÁLISE. RELAÇÃO JURÍDICA. MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial – in status assertionis. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito.

2. Na situação, em um exame estritamente abstrato dos fatos narrados na Petição Inicial, resta demonstrada a legitimidade ativa ad causam da parte agravante, pois pretende reparação de danos, em razão dos supostos defeitos na prestação de serviços relativa à construção da moradia da entidade familiar, os quais causaram além de prejuízos materiais, risco à vida e à saúde dos habitantes do imóvel.

3. Demais, se com a instrução probatória restar comprovada que a agravante não é titular da relação jurídica deduzida na Exordial ou a inexistência do dano, será o caso de improcedência dos pedidos e extinção do feito, com resolução do mérito.

4. Recurso conhecido e provido.